Tribunal: TJBA
Processo: 0066160-53.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066160-53.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO LINS MODICANORE

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEL III. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargada nos autos nº 0066160-53.2004.8.05.0001. O Embargante alega omissão do julgado quanto à fixação dos honorários de sucumbência, por entender que teria decaído em parte mínima.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente em relação à fixação dos honorários advocatícios, e se há vício que justifique o acolhimento dos embargos à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando de forma expressa os motivos que levaram ao provimento do recurso de apelação.
5. A alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios não procede, uma vez que a decisão fixou os ônus sucumbenciais de forma proporcional ao decaimento das partes, nos termos do art. 86 do CPC, diante do êxito apenas parcial do Estado da Bahia.
6. A pretensão embargante revela-se como tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sem a presença de vícios que autorizem a via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há vício no acórdão quando a fundamentação é clara e suficiente, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais suscitados. 2. A distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, afasta alegação de omissão quando evidenciado o decaimento parcial de ambas as partes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0066160-53.2004.8.05.0001
, em que figuram como Embaragante ESTADO DA BAHIA e como Embargada PEDRO LINS MODICANORE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de de 2025

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça